Tribunal: TJSP
Processo: 1011563-47.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer – Sinal digital – Disponibilização gratuita – Pedido improcedente – Pretensão de reforma – Possibilidade – Relação de consumo – Direito à informação – Força vinculativa da oferta – Inteligência dos artigos 30 e 31, do Código de Defesa do Consumidor – Publicidade enganosa e abusiva praticada pela ré "Sky Livre" – Promessa de serviço análogo à antena parabólica

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer – Sinal digital – Disponibilização gratuita – Pedido improcedente – Pretensão de reforma – Possibilidade – Relação de consumo – Direito à informação – Força vinculativa da oferta – Inteligência dos artigos 30 e 31, do Código de Defesa do Consumidor – Publicidade enganosa e abusiva praticada pela ré "Sky Livre" – Promessa de serviço análogo à antena parabólica completamente digital e sem custo – Proposta realizada após a ciência pela ré da existência do plano de desligamento do sinal analógico, em sede da residência da consumidora – Contrato constituído formalmente, por via de telefone, munida a autora, idosa, de mero panfleto de propaganda – Aquisição do produto, em decorrência da promessa de garantia do "sinal digital", para cuja disponibilização vem a ré a impor cobrança – Quebra do dever de boa-fé - Cobrança praticada com fundamento em aludida reestruturação do serviço ditada pelo Poder Público, sobre a qual detinha a mesma ciência, anteriormente à constituição da avença - Inexistência de ressalva quanto à aludida futura impossibilidade de prestação do serviço de forma gratuita no ato da contratação – Dever de disponibilizar o sinal dos canais abertos gratuitamente – Pedido procedente – Recurso provido.